Tribunal: TJES
Processo: 0015046-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015046-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e outros

APELADO: SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PARCELA DEVIDA – VALOR A SER OBTIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NÃO DESCORTINADA RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA PELA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS MENOS FAVORÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL
– APELAÇÃO CÍVEL
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDA.

1
) Preliminar
arguida em contrarrazões: Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. A peça recursal é longa e exaustiva, tendo sido reprisados os argumentos outrora expostos em seus embargos, além de terem sido acrescidos outros visando demonstrarem que a culpa pela frustração do financiamento imobiliário seria da própria construtora, o que atende ao comando inserto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015.

2)
Somente em hipóteses excepcionalíssimas há de se inadmitir recursos por tal motivo (
rectius
: ofensa ao princípio da dialeticidade), na medida em que na grande maioria dos casos é possível extrair da peça recursal os fatos e os fundamentos expedidos, além da consequência jurídica pretendida, tal qual ocorre na hipótese em apreço. Preliminar rejeitada.

3) Preliminar arguida de ofício: Inovação recursal
. Verifica-se do cotejo das razões recursais com a inicial dos embargos à execução, não ter sido instaurada discussão acerca dos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre o valor devido, na medida em que alegado pelos embargante à época, tão somente, a aventada culpa da construtora apelada pela necessidade de celebrar novel contrato de financiamento em condições financeiras menos favoráveis, a existência de anomalias na edificação, além da ocorrência de dano moral indenizável. Preliminar acolhida.

4
)
Duas formas de obtenção de financiamento imobiliário foram disponibilizadas aos adquirentes das unidades, a saber, financiamento concedido durante a realização da obra, com correção pelo CUB – Custo Unitário Básico ou financiamento após a averbação da obra, isto é, após a sua conclusão, com correção pelo IGPM.

5)
Em que pese a alegada ofensa ao dever de informação, não foi produzida robusta prova de que os embargantes/apelantes teriam deixado de optar, por ausência de informação, pela modalidade aparentemente mais favorável, qual seja, o financiamento imobiliário durante a obra, tampouco de que este tenha sido frustrado junto ao agente financeiro eleito (Caixa Econômica Federal), conforme alegam em sede recursal, em razão de inconsistências apresentadas pela documentação do empreendimento imobiliário.

6)
Embora atribuam à própria construtora a responsabilidade pela não obtenção do financiamento durante a obra, foi emitido “Certificado de Conclusão de Obra” pela Prefeitura Municipal de Vitória no dia 23/11/2011 e, no mês de abril de 2012, as questões inerentes a obtenção do financiamento imobiliário ainda estavam em tratativas, conforme se observa das mensagens eletrônicas juntadas aos autos; diante disso, das duas formas disponibilizadas para obtenção de financiamento imobiliário, restou aos apelantes somente a segunda via (após a averbação da obra).

7)
Deve prevalecer a previsão contratual de que cabe ao adquirente a adoção das providências necessárias a obtenção do financiamento necessário à quitação do preço ajustado pela compra da unidade habitacional, sendo descabido imputar à promitente vendedora a responsabilidade pelo prejuízo financeiro alegado.

8)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e acolher a preliminar suscitada de ofício e, no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Andrea Bahiense Ferreira Voskanian
e
Artoosh Voskanian
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
SPE Esmeralda Construtora e Incorporadora Ltda.
, com isso determinando o prosseguimento da lide executória.

1.
Das p
reliminar
es

1.1. Não conhecimento do recurso:

Ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal
.

De acordo com a apelada, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelos apelantes, daí porque o recurso não deve ser conhecido por este Órgão Julgador por estar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Apesar de não serem primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Ao contrário: a peça recursal é longa e exaustiva, tendo sido reprisados pelos recorrentes os argumentos outrora expostos em seus embargos, além de terem sido acrescidos outros visando demonstrarem que a culpa pela frustração do financiamento imobiliário seria da própria construtora, o que, a meu ver, atende ao comando inserto nos dispositivos de lei acima citados.

De mais a mais, considero que somente em hipóteses excepcionalíssimas há de se inadmitir recursos por ele motivo (
rectius
: violação ao princípio da dialeticidade), na medida em que na grande maioria dos casos é possível extrair da peça recursal os fatos e os fundamentos expedidos, além da consequência jurídica pretendida, tal qual entendo ocorrer na hipótese em apreço.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.2. Conhecimento apenas do recurso: inovação recursal

Verifico,
d
e ofício
, do cotejo das razões recursais com a petição inicial dos
embargos à execução
, não ter sido instaurada discussão acerca dos critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre o valor devido, na medida em que alegado pelos embargante à época, tão somente, a aventada culpa da construtora apelada pela necessidade de celebrar novel contrato de financiamento em condições financeiras menos favoráveis, a existência de anomalias na edificação, além da ocorrência de dano moral indenizável (fls. 02/22).

Em manifesta inovação, aduzem, tão somente em sede recursal, que “
Não é crível que a parte seja onerada com juros sobre o valor originalmente estabelecido, devendo incidir o congelamento dos juros desde a data de maio de 2012, franqueando a parte prazo para obter novel financiamento imobiliário para saldar o valor originalmente estabelecido como parte do preço avençado
” e que “o contrato celebrado estabelece que “
após o HABITE-SE, deverá ser aplicado sobre o saldo devedor mensalmente além da correção monetária pelo IGPM e juros remuneratórios de 1% ao mês ou 12% anualmente, sem qualquer menção a possibilidade de capitalização destes juros
” (fl. 459), o que, de resto, inviabilizou a sua apreciação no Juízo de 1º grau e a respectiva manifestação da parte contrária.

Logo, o conhecimento dessas matérias – arguidas somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Com tais considerações, sem maiores delongas,
não conheço da apelação cível
em relação a parcela em que discute a incidência de juros sobre o valor devido e os critérios de atualização monetária, os quais se encontram, mais precisamente, a partir da fl. 459 dos autos.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Para melhor compreensão dos eminentes Pares, esclareço que a “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pela apelada SPE Esmeralda, em 23/09/2013 (
processo nº 0036361-91.2013.8.08.0024
), tem por escopo o recebimento da parcela final do “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade em Construção” celebrado entre as partes no dia 25/04/2010 (fls. 172/187), cujo valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze reais) teria alcançado, após amortizações, o patamar de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) que, com os acréscimos legais, resultaria no valor executado, qual seja, de R$ 256.204,41 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quatro reais e quarenta e um centavos), de acordo com a petição inicial que segue em cópia às fls. 139/158 dos autos.

Sobredita parcela, segundo consta dos autos, haveria de ser adimplida pelos embargantes/apelantes por meio de financiamento bancário e, em linhas gerais, cinge-se a questão submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
a verificação da culpa pela não obtenção da importância junto ao agente financiador ou pela sua oferta aos adquirentes do imóvel, em momento ulterior, em condições menos favoráveis.

O processo transcorreu regularmente, com a prova de provas documental e testemunhal, sobrevindo a prolação de sentença que, como já dito, rejeitou os embargos opostos pelos ora apelantes e, via reflexa, determinou o prosseguimento da lide executória.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
não houve a apreciação de seus argumentos no que tange a aplicação do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e sobre os efeitos da mora a que alude o art. 396 do Código Civil brasileiro;
(ii)
o contrato de financiamento não foi celebrado pelo agente financeiro em razão da documentação do empreendimento imobiliário, e não por ato a eles imputável;
(iii)
as provas produzidas demonstram que o novel contrato seria mais oneroso do que o previamente acordado e confirmam que o crédito foi aprovado pelo agente financeiro no prazo previsto;
(iv)
o contrato entabulado entre as partes estabelece que após o Habite-se deverá ser aplicado sobre o saldo devedor mensalmente além da correção monetária pelo IGPM e juros remuneratórios de 1% ao mês ou 12% anualmente, sem qualquer menção a possibilidade de capitalização de juros; e
(v)
foi comprovada a sua boa-fé no cumprimento de suas obrigações, ao contrário da apelada que busca se locupletar indevidamente.

A começar pela argumentação dos apelantes de que não foram apreciados os seus argumentos no que tange a aplicação do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e sobre os efeitos da mora a que alude o art. 396 do Código Civil brasileiro, sabe-se que cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, de acordo com a reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária expressa manifestação sobre cada um dos dispositivos de lei invocados ou argumentos deduzidos pelas partes.

Já incursionando na análise da principal tese recursal, qual seja, de que o contrato de financiamento não teria sido celebrado pelo agente financeiro em virtude de suposta inconsistência da documentação do empreendimento imobiliário, e não por ato a eles imputável, desde já adianto que não assiste razão aos apelantes.

Da análise do arcabouço probatório como um todo, depreende-se que duas formas de obtenção de financiamento imobiliário foram disponibilizadas aos adquirentes das unidades, a saber, financiamento concedido durante a realização da obra, com correção pelo CUB – Custo Unitário Básico ou financiamento após a averbação da obra, isto é, após a sua conclusão, com correção pelo IGPM.

É o que se infere do item II da Cláusula 3.1.2, intitulada “Do Pagamento”, que versa sobre o reajuste monetário das parcelas do Item 3.1 (no qual encontra-se inserida a parcela discutida):

“1)
Até a emissão do Certificado de Conclusão as parcelas reajustadas
constantes no quadro resumo discriminadas no item 3.1,
serão corrigidas pela variação do Custo Unitário Básico — CUB
considerando o mês anterior, se positivo, divulgado pelo SINDICON-ES (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo) de acordo com os arts. 53 e 54 da Lei nº 4.591/64, e
após o Habite-se, o saldo devedor Será corrigido pelo IGP-M
(ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO) divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidas mensalmente e cumulativamente da taxa de juros de 12% (doze por cento) anualmente, sobre saldo devedor” (destaquei – fl. 184).

Em que pese a alegada violação ao dever de informação, não foi produzida robusta prova de que os embargantes/apelantes teriam deixado de optar, por ausência de informação, pela modalidade aparentemente mais favorável, qual seja, o financiamento imobiliário durante a obra, tampouco de que este tenha sido frustrado junto ao agente financeiro eleito (Caixa Econômica Federal), conforme alegam em sede recursal, em razão de inconsistências apresentadas pela documentação do empreendimento imobiliário.

Assim compreendo por ter sido confirmado por outro adquirente de imóvel no mesmo empreendimento, em depoimento prestado perante o Juízo de 1º grau, que não houve dificuldade na obtenção do financiamento durante a obra:

“(...) QUE o Depoente confirma que, a exemplo dos Embargantes, adquiriu um apartamento no edifício construído pela Embargada; Q
UE a parcela final do Depoente foi paga mediante financiamento bancário contraído perante a CEF; QUE o Depoente não teve nenhum problema em contrair o empréstimo perante a CEF
; QUE não houve atraso de expedição do habite-se;
QUE o Depoente fez o contrato de empréstimo segundo a modalidade de imóvel ainda em construção (em obra
);
QUE o Depoente não teve nenhum problema em contrair o empréstimo pela modalidade de obra em construção, pois a documentação da construtora Embargada estava em conformidade com o que era exigido pela CEF e, por conta disso, o Depoente obteve uma taxa de juros muito mais acessível
; QUE em razão do tempo decorrido não se recorda com precisão a data do financiamento bancário; QUE não se recorda com precisão a data em que se mudou para o prédio, mas garante que foi o primeiro morador. Nada mais” (destaquei – fl. 394)

Embora atribuam à própria construtora a responsabilidade pela não obtenção do financiamento durante a obra, verifico ter emitido “Certificado de Conclusão de Obra” pela Prefeitura Municipal de Vitória no dia 23/11/2011 (fl. 196) e, no mês de abril de 2012, as questões inerentes a obtenção do financiamento imobiliário ainda estavam em tratativas, tal qual se observa das mensagens eletrônicas constantes dos autos (fls. 198 e seguintes).

Diante disso, das duas formas outrora mencionadas, disponibilizadas para obtenção de financiamento imobiliário, restou aos apelantes somente a segunda via (após a averbação da obra), conforme esclarecido por e-mail à apelante Andreia:

“(...) Conforme conversamos por telefone segue abaixo explicação, segue também abaixo e-mails que confirmam a necessidade de cancelamento do contrato.

O motivo do cancelamento é que como consta no cartório de Registro de imóveis um registro da averbação da construção
não será possível registrar o contrato da senhora durante a obra
, ou seja, o cartório exige que aguardo o fim do registro desta averbação para fazer qualquer outro ato de registro e este novo ato será necessariamente como imóvel pronto,
não ma
i
s na modalidade de imóvel em construção
, como foi o caso do seu contrato já assinado.

Assim sendo (conforme confirmação nos e-mails abaixo),
o contrato já assinado será cancelado e deverá fazer um novo contrato na moda
l
idade de imóvel novo apenas quando acabar o registro da averbação da construção
(aconselho entrar em contato com a construtora para previsão de quando isto ocorrerá).

Como o seu cadastro está aprovado, acredito que não teremos dificuldades para emissão do novo contrato, apenas teremos que esperar acabar a averbação no cartório de registro de imóveis (...)” (destaquei – fl. 204)

Em mensagem eletrônica datada de 05/07/2012, os apelantes demonstram inequívoca ciência acerca da necessidade de empreender nova contratação junto ao agente financeiro, apenas ressalvando seu entendimento de que deveriam ser mantidas as mesmas condições econômicas e financeiras do anterior contrato (fl. 207).

Novamente recorrendo a prova testemunhal, menciono depoimento prestado por Liliane Landin Passos, funcionária da empresa Mazzini que, apesar de interligada à apelada, teve sua contradita rejeitada pelo juiz (fl. 396); admitido seu depoimento como testemunha, assim discorreu acerca dos entraves verificados no processo de financiamento:

“(...) QUE trabalha para a empresa Mazzini desde dezembro de 2007, atuando na coordenação de contas a receber; QUE a Depoente trabalhou na parte administrativa fazendo a cobrança em nome da Exequente; QUE os Embargantes adquiriram a unidade do edifício esmeralda ainda na fase de construção; QUE alguns adquirentes conseguiram obter financiamento perante a CEF segundo a modalidade de contratação por regime de obras; QUE
os Embargantes demoraram para pagar as taxas e quando assim se dispuseram o habite-se já estava em procedimento de averbação e não mais conseguiram a contratação pela CEF sob o regime de obra ou repasse
; QUE desconhece a alegação de que a culpa da não obtenção do repasse pelos Embargantes tenha sido por culpa da construtora tanto por que outros adquirentes conseguiram o financiamento pelo regime de obra ou repasse; QUE o adquirente poderia conseguir o financiamento imobiliário pelo regime de repasse quando a obra estiver 80% concluída ou pelo regime de obra pronta; QUE
no caso concreto a janela de período que permitiu a contratação de financiamento pelo regime de repasse at
é
a conclusão definitiva da obra, foi de aproximadamente quatro meses
; QUE os Embargantes foram convocados para aderir ao financiamento com o regime de repasse na mesma oportunidade em que foram os demais adquirentes; QUE
os Embargantes foram devidamente esclarecidos da modalidade de financiamento por regime de repasse; QUE a Embargada não teve nenhum problema de documentação, tanto que outros adquirentes aderiram ao financiamento pelo regime de repasse
; QUE perguntada quando que comunicou aos Embargantes da necessidade do financiamento, disse não se recordar do dia exato, mas garante que foi no início de 2012; QUE
tem conhecimento que os Embargantes chegaram assinar o contrato com a CEF (mas não foi concluído por conta da demora dos Embargantes),
acreditando que eles assinaram o contrato em maio de 2012; QUE não sabe dizer qual tempo normalmente decorrido entre a liberação do empreendimento e a conclusão dos trâmites perante a CEF; QUE não tem conhecimento se a Embargada assinou o contrato; QUE a Depoente não sabe se no contrato firmado com a Embargada existe cláusula mandato; QUE a Depoente confirma que trocou mensagens eletrônicas com a Embargante Andrea. Nada mais” (destaquei – fls. 396/397).

Muito embora tenham os apelantes destacado, do depoimento prestado pela testemunha José Maria Oliveira Filho, o trecho no qual informa que “
o valor de venda
em um imóvel ainda em construção é diferente do preço de um imóvel já concluído
” (fl. 395), o seu depoimento em nada contribui para a prevalência de sua tese jurídica de que teria a construtora dado causa à necessidade de celebrar novel contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, em condições menos favoráveis.

Em tom conclusivo, deve prevalecer a previsão contratual de que cabe ao adquirente a adoção das providências necessárias a obtenção do financiamento necessário à quitação do preço ajustado pela compra da unidade habitacional, sendo descabido imputar à promitente vendedora a responsabilidade pelo prejuízo financeiro alegado nos presentes embargos à execução.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários
sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.